Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002080-68.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravantes: ANTÔNIO CARLOS ANGOLA e outros
Agravados: ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA e outros
Número do Protocolo: 1002080-68.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CARLOS ANGOLA, JOSÉ CARLOS ANGOLA e sua esposa EVA APARECIDA CARLOS ANGOLA, e NILSON ANTÔNIO ANGOLA e sua esposa KEILA SOARES DE SOUZA ANGOLA, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do pedido de “Abertura de Inventário” (Proc. no 1009119-82.2021.8.11.0055), formulado pelos agravantes em relação aos bens deixados por Selvita Carlos de Oliveira em face dos herdeiros ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA, MARIA ANGOLA LOPES, ODETE CARLOS ANGOLA, FLORENTINA CARLOS ANGOLA, SEBASTIÃO CARLOS ANGOLA, ADAIR CARLOS ANGOLA e respectivos cônjuges, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por verificar que “foi atribuído o valor da causa em R$ 2.647.656,73”, e entender que, “diante do expressivo valor do bem a ser partilhado, (...) não merece acolhimento o pedido de justiça gratuita” (cf. Id. no 73435479 dos autos de origem).
Os autores/agravantes sustentam que “para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade dos requerentes, (...) pois em princípio a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo (...) sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento”, e frisam ser esse o caso, já que as custas iniciais “somam o valor de R$ 67.941,41” (sic – cf. Id. n
o 117641971 - Pág. 6/8).
Aduzem, ainda, que o “valor dos imóveis” não justifica o indeferimento do pedido, especialmente porque “os bens a serem inventariados, ainda estão pendentes de venda, ou seja, tratam-se de bens imóveis ilíquidos”, e alegam que “o indeferimento do pedido a assistência judiciaria gratuita significa dizer que os agravantes não poderão usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça, (...) significa dizer ainda que os agravantes não terão acesso a seu patrimônio, uma vez que, há necessidade de ser concluído o inventário e que sem o benefício da AJG os agravantes jamais terão acesso ao quinhão o qual é um direito” (sic – cf. Id. n
o 117641971 - Pág. 9/10).
Discorrem, alternativamente, sobre a “possibilidade de pagamento das custas processuais ao final da ação”, alegando que “é do próprio espólio o dever de suportar as custas e despesas processuais, oriundas das ações de inventário, e não os herdeiros” (sic – cf. Id. no 117641971 - Pág. 10/12).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, ou então para que seja autorizado “o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo”, ou, no mínimo, para que seja oportunizado “o parcelamento das custas iniciais em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas” (sic – cf. Id. no 117641971 - Pág. 13).
É o breve relatório.
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino a intimação dos agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator